Tribunal: TJDFT
Processo: 0730178-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO “ESPECIAL” (POLÍCIA CIVIL) EM “COMUM” (RE 1.014.296/SP). SITUAÇÃO DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E DE ATIVIDADE DE RISCO (INCISOS I E II DO § 4o DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019) NÃO EXPRESSAMENTE CONTEMPLADA NO TEMA 942 DO STF. NECESSÁRIA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE. DESATENDIMENTO NO CASO CONCRETO. REGIME PRÓPRIO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL - ATIVIDADE DE RISCO - TRATADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI COMPLEMENTAR 51/1985). RAZOÁVEL REDUÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENDIDO FATOR DE CORREÇÃO IMPLICARIA APARENTE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO VINCULANTE AO CASO CONCRETO. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência ausência de fundamentação e de omissões no acórdão ora revisto, centradas nos seguintes aspectos: (a) Depreende-se do julgado embargado que Vossa Excelência afirma que o caso concreto a situação fática da parte recorrente/requerente (atuação de servidor público policial, cujo regime de aposentadoria estaria sob a égide da Lei Complementar n. 51, de 20 de dezembro de 1985) não preenche todos os requisitos. Logo, não se enquadra no tema 942 do STF. Considerando que a Embargante recebe sua remuneração na forma de subsídio e não pode acumular outras parcelas remuneratórias, conforme determinado pela Lei n.o 11.361/2006, tratado na petição inaugural e que sequer foi abordado no acordão. É clara a omissão/contradição ao requerer que a ora Embargante faça provas do recebimento da insalubridade/periculosidade, se a legislação vigente impede tal pagamento, conforme se extrai da Lei 11.361/2006: “Art. 2o. Estão compreendidas no subsídio de que trata o art. 1o desta Lei e não são devidas as seguintes parcelas remuneratórias: (...) XVII - adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas”; (b) a parte embargante fez provas no processo que sua atividade foi considerada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme termo “natureza estritamente policial” e deve ser entendido como efetivo desempenho de atividade em condições de risco e àquelas que ofereçam prejuízo à saúde ou integridade física; (c) O Réu, através da emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, em anexo, reconhece, portanto, confessa que a Autora exerce atividades que prejudicam sua saúde ou integridade física. Portanto, não restam dúvidas quanto ao enquadramento das atividades policiais exercidas pela Autora nos termos vigente art. 40 § 4o, III da Constituição da República à época da EC 103/2019; (d) ausência de manifestação expressa quanto a interpretação do então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República quanto as atividades policiais exercidas pela autora sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, interpretação esta de compatibilidade, amplamente reconhecida pelo STF e recentemente pelo próprio réu.
II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário que, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46) elencou pormenorizadamente as razões de convencimento (itens XVII e seguintes da ementa revista), a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante: a pretendida incidência de acréscimo ao tempo total de contribuição até a EC 103/2019 (fator de correção de 1,75% à contagem ao tempo de serviço prestado), para quem ainda permanece na carreira de policial civil do Distrito Federal (mantida pela União - CF, art. 21, XIV), implicaria aparentemente tempo de contribuição ficta, o que não encontraria respaldo constitucional (CF, art. 40, § 10)
III. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
IV. E a apreciação da matéria (devida e suficientemente fundamentada) de forma diversa da preconizada pela parte embargante não configura ausência de fundamentação.
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VII. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VIII. Improvidos os embargos declaratórios.